Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. habilitação de crédito. honorários. base de cálculo. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, acolhendo a inclusão de crédito no quadro geral de credores, condenou a recuperanda ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 5% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a base de cálculo na fixação dos honorários de sucumbência em sentença que resolveu o incidente de habilitação de crédito.
III. Razões de decidir
3. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. No caso, em observância à ordem de preferência, deveria ser utilizado como parâmetro o proveito econômico obtido, e não o valor da causa, porquanto não houve condenação e a vantagem econômica alcançada no incidente é plenamente aferível.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: De acordo com a normativa processual, o valor da condenação, o proveito econômico e o valor da causa são categorias sucessivas e excludentes para determinação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076. STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 13/2/2019, TJDFT, AGI 0703420-97.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. em 24/08/2023.